Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI No 7.210/1984, ARTS. 122 E 123. REQUISITOS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SOMENTE APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO LAUDO CRIMINOLÓGICO. DEMORA ESTATAL INJUSTIFICADA. DETERMINAÇÃO DAS IMPLEMENTAÇÕES COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. A autorização para saídas temporárias é deferida ao sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto e que possua: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4 se reincidente; e, III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (art. 122 e art. 123, ambos da Lei no 7.210/1984).
2. Em se tratando de reinserção social de sentenciados pela prática de crimes contra a dignidade sexual, o Estado-Juiz deve proceder ao retorno social do reeducando de forma gradativa, após o devido cumprimento dos requisitos legais e, somente após aferido o senso de autodisciplina e responsabilidade do reeducando, associado ao implemento das recomendações trazidas no laudo criminológico, é que se pode aferir a viabilidade da concessão dos benefícios externos ao sentenciado.
3. O sentenciado não pode ser prejudicado pela demora injustificada da implementação das sugestões emanadas no laudo de exame criminológico já realizado, até mesmo porque já foi deferida ao apenado a progressão ao regime inicial semiaberto e a concessão de trabalho externo, razão pela qual se determina, com a maior celeridade possível, a implementação das recomendações.
4. Recurso provido.